Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-02.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-02.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ROSICLER JOSE CAMILO BERTOLIN - CPF: 001.867.271-00 (APELADO), MISLAINE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 048.011.781-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, ajuizada por Rosicler Jose Camilo Bertolin e Mislaine Borges de Oliveira. A sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, foi proferida sob decretação de revelia, sem a realização da audiência de conciliação previamente determinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização da audiência de conciliação, previamente determinada pelo juízo, configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão que recebeu a petição inicial determinou expressamente a designação de audiência de conciliação, condição essencial para a fluência do prazo de contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

4. Não havendo qualquer manifestação de desinteresse das partes e tampouco registro da realização da audiência, impõe-se reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de realização da audiência de conciliação, quando não dispensada por ambas as partes, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização da audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. A ausência de realização da audiência de conciliação, quando previamente determinada e não dispensada pelas partes, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, por violação ao devido processo legal e ao contraditório."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 334, 335, I, e 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1031056-51.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; TJGO, AC nº 5278345-28.2020.8.09.0051, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que, nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência”
, ajuizada pelos apelados ROSICLER JOSE CAMILO BERTOLIN e MISLAINE BORGES DE OLIVEIRA contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e condenando a requerida na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do tratamento oncológico indicado, limitado aos valores constantes na tabela do plano contratado, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Cf. Id. nº 274715961).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem, ao proferir a sentença, deixou de observar determinação expressa contida na decisão que recebeu a petição inicial, a qual previa a designação de audiência de conciliação, condição indispensável para a abertura do prazo de apresentação de contestação, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assegura que, em razão da não realização da audiência de conciliação, não se iniciou o prazo processual para apresentação de defesa, sendo, portanto, equivocada a decretação da revelia e, por consequência, nula a sentença.

No mérito, sustenta que agiu estritamente de acordo com as disposições contratuais pactuadas entre as partes, cujas cláusulas observam as normas legais aplicáveis à matéria, sendo, portanto, legítima a negativa de cobertura, uma vez que
“a carência legal e contratual para a quimioterapia perseguida pela apelada decorre de doença preexistente, para a qual deve ser cumprido o período de 24 meses”.

Aduz que não há falha na prestação de serviço, tampouco prática de ato ilícito, posto que a negativa de cobertura resultou do estrito cumprimento das disposições contratuais e legais, não se podendo imputar à apelante responsabilidade por fatos previamente conhecidos e assumidos pela própria beneficiária ao firmar o contrato.

Defende, ainda, que, caso não seja acolhida a tese de total improcedência da demanda, deve ser reconhecida, ao menos, a ocorrência de sucumbência recíproca, uma vez que parte dos pedidos formulados na petição inicial foi julgada improcedente, especialmente no que se refere ao pleito de indenização por danos morais, que foi expressamente rejeitado.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular processamento, ou, subsidiariamente, seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais (Cf. Id. nº 274715969).

Os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais refutam os argumentos da apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso (ID nº 274715976).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a autora/apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização da audiência de conciliação, previamente determinada na decisão que recebeu a petição inicial, o que, por conseguinte, teria obstado o início do prazo para apresentação de contestação, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão interlocutória que recebeu a petição inicial e deferiu a tutela de urgência determinou, expressamente, a designação de audiência de conciliação, nos seguintes termos:

"Recebo a inicial, uma vez que verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Sem prejuízo, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta da conciliadora deste Juízo, cuja solenidade será realizada, por meio de videoaudiência." (ID 156633027)

Na mesma decisão, consignou-se, ainda:

"Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344)."

Todavia, não obstante a determinação judicial, constato que a audiência de conciliação não foi designada, o que se confirma pela inexistência de termo de audiência nos autos, bem como pela certidão constante no ID 274715955, que menciona, tão somente, o decurso do prazo para manifestação da parte requerida, sem qualquer alusão à realização do ato conciliatório.

A sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015 é clara quanto ao marco inicial do prazo para apresentação de contestação. O artigo 335, inciso I, do CPC, dispõe expressamente que:

"Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;"

A norma processual civil estabelece, como regra, a obrigatoriedade da realização da audiência prévia de conciliação, ressalvadas as hipóteses previstas no §4º do artigo 334 do CPC: (i) se ambas as partes manifestarem, de forma expressa, desinteresse na composição consensual; ou (ii) quando não se admitir a autocomposição.

No caso em exame, não ocorreu nenhuma das hipóteses excepcionais, pois não há registro de manifestação de desinteresse, por ambas as partes, na realização da audiência. Ademais, a própria Magistrada de origem, ao proferir a decisão inicial, reconheceu a necessidade da audiência preliminar, tanto que determinou, expressamente, sua designação.

Dessa forma, tratando-se de norma de natureza procedimental e cogente, a inobservância da determinação judicial impõe a nulidade do processo, a partir do despacho inicial, para que se proceda à realização do ato processual omitido.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade processual em situações análogas:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DO RÉU E DECLAROU NULOS OS ATOS APÓS A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 335, INCISO I, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 335, inciso I, do CPC, determina que o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será contado da data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Ocorre que, não sendo realizada a audiência de conciliação, não começou, efetivamente, a fluir o prazo de 15 dias para apresentação da contestação e, consequentemente, para a decretação da revelia." (N.U 1031056-51.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CANCELADA. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE NOVO MARCO PARA CONTESTAÇÃO . REVELIA NÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA . 1. Conforme artigo 335, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência formulado pelo réu. 2. Quando houver cancelamento da audiência de conciliação ? termo inicial para o cômputo do prazo para contestar ? faz-se necessário que um novo marco temporal seja definido como início do prazo para a ré apresentar contestação, sob pena de cerceamento de defesa . 3. Na espécie, configura error in procedendo, o julgamento antecipado da lide com a decretação de revelia da ré sem a indicação de novo marco para início da contagem do prazo para apresentação da contestação, devendo ser cassada a sentença para a reabertura do prazo para a defesa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.(TJ-GO 5278345-28.2020.8.09 .0051, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

Logo, é forçoso concluir que a decretação da revelia e o prosseguimento do feito para julgamento antecipado, sem a realização da audiência de conciliação previamente determinada, configuram evidente error in procedendo, violando o devido processo legal e implicando cerceamento do direito de defesa da parte requerida, ora apelante.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à decisão que determinou a designação da audiência de conciliação, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à realização do referido ato, com posterior abertura de prazo para apresentação de contestação.

Em razão do reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso, inclusive quanto ao mérito e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante disso,
dou provimento ao recurso
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada a audiência de conciliação e, posteriormente, aberto prazo para apresentação de contestação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025